Tribunal: TJDFT
Processo: 0715832-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715832-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA HELLENE BARROS CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PGDF apresentou petição de ID 58759951 informando equívoco da parte Agravante ao indicar o processo de referência e pleiteando a correção do citado número. Defiro o pedido. Encaminhem-se os autos à Secretaria da eg. 8a Turma Cível para que promova a retificação do processo de referência, fazendo constar o de no 0704298-31.2024.8.07.0018. Após, retornem os autos à PGDF para, querendo e no prazo legal, responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator